Tribunal: TJSP
Processo: 1015257-58.2022.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Indenização por dano moral e material - Compra paga com o cartão de crédito da autora - Transação não reconhecida pelo requerente - Demanda julgada procedente ante a inexistência de autorização por parte da demandante - Apelante que reconheceu extrajudicialmente a fraude e estornou os dois lançamentos - Instituição financeira com capacidade técnica para demonstrar a

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Indenização por dano moral e material - Compra paga com o cartão de crédito da autora - Transação não reconhecida pelo requerente - Demanda julgada procedente ante a inexistência de autorização por parte da demandante - Apelante que reconheceu extrajudicialmente a fraude e estornou os dois lançamentos - Instituição financeira com capacidade técnica para demonstrar a legitimidade da operação, ainda que argumente a infalibilidade e segurança de seu sistema (art. 6o, VIII, CDC e art. 373, II, do CPC) - Responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ) - Débito declarado inexigível - Dano moral configurado - Defeito na prestação de serviço, causador de angústias, sentimento de impotência e descrédito - Verba indenizatória devida e fixação em R$ 3.000,00, que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Precedentes desta Corte - Pedido de majoração da verba indenizatória em contrarrazões - Inadmissibilidade.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Pretensão da autora de majoração da verba arbitrada - Cabimento - Arbitramento equitativo que deve considerar a natureza da causa, sua importância para a parte, a atuação do causídico inclusive na esfera recursal e remunerar proporcionalmente o seu trabalho - Recurso do réu desprovido, com majoração dos honorários advocatícios devidos pela parte requerida ao patrono da autora para R$ 1.500,00 (art. 85, §§ 8o e 11, do CPC).